Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721664-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS, VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA D E S P A C H O Em cumprimento à determinação desta Relatoria (ID 53943381), a Secretaria da 3a Turma Cível solicitou informações ao BRB acerca de eventuais valores depositados em contas judiciais vinculadas a este agravo instrumento. As informações foram prestadas pelo referido Banco e anexadas aos autos pela Secretaria desta Turma Cível nos ID's 54604765, 54604766, 54604768, 54604769. Contudo, analisando os referidos documentos, observa-se a existência de informações equivocadas, especificamente no campo reservado à "vara", ou seja, à identificação do órgão jurisdicional responsável pela ordem de depósito, onde restam identificadas a "PRIMIERA TURMA CÍVEL" (ID 54604765, 54604766) e A "3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E" (ID 54604768, 54604769). Entretanto, no campo reservado à identificação do número do processo constam nos referidos extratos o número identificador dos presentes autos. Apesar do equivoco constantes nos referidos extratos, a informação de que os referidos valores realmente se coadunam aos presentes autos é corroborada pelo OFICIO No 6886/2022/COALP/COGEP/DGI/SE/CGU (ID 35485404, 35485405 e anexos), no qual a CGU, órgão responsável pela pagamento dos Executados, informa a transferência de valores à esta Turma Cível, em cumprimento ao disposto no Acórdão proferido. Desta forma, observa-se que há valores depositados em conta judicial vinculada ao presente Agravo de Instrumento n. 0721664-45.2021.8.07.0000. Por Consequência, determino a transferência dos referidos valores para uma conta judicial vinculada ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001. Oficie-se ao setor de pagamento da Controladoria-Geral da União, determinando que os depósitos referentes ao presente feito sejam realizados e identificados em conta judicial vinculada ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 5 de fevereiro de 2024 09:39:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador